Tribunal: TJBA
Processo: 8036155-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036155-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: GABRIELLY SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE VEDAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, LANÇADA NA DECISÃO CONCESSIVA DA MEDIDA LIMINAR. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE SE CONSOLIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3º, §§ 1º e 2º DECRETO-LEI 911/69. DIREITO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO, APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, DE DISPOR DA COISA NA FORMA DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS E ATRAI A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 3º, §6º DO DECRETO-LEI 911/69. IMPEDIMENTO DE ALIENAÇÃO QUE SE RESTRINGE AO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8036155-74.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.